Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PERDA. EMPREGO. BASE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO.

1. A perda superveniente do vínculo empregatício, que serviu de lastro para fixação dos alimentos, não retira a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação alimentar fixada em percentual incidente sobre os rendimentos mensais do alimentante, nem altera a base de cálculo da prestação, que deverá incidir sobre a última remuneração efetivamente recebida.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.